Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736181-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 58956465. Concedo derradeiro prazo adicional de 30 (trinta) dias, a fim de que a parte apelante atenda as determinações consignadas no decisório de ID 55603306, p. 1/10, ou, se melhor lhe aprouver, promova a abertura do inventário no mesmo prazo assinalado, sob pena de aplicação do dispositivo indicado no antepenúltimo parágrafo da decisão retromencionada. P.I. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator